Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CARCINOMA INVASIVO. TRATAMENTO MICROCIRÚRGICO PLÁSTICO. PROFISSIONAL ESPECIALISTA.
AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO. ROL ANS. REEMBOLSO INTEGRAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 259 DA ANS.
1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
2. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem caráter exemplificativo, estabelecendo a cobertura básica obrigatoriamente imposta às operadoras de planos de saúde, o que não isenta os planos de saúde de ofertarem a cobertura devida em relação àquela moléstia prevista, mormente diante das peculiaridades constadas no tratamento do beneficiário.
3. A inexistência de prestador especialista na rede credenciada implica no dever de o plano de saúde reembolsar integralmente o valor do tratamento dispensado pelo beneficiário, nos termos do art. 4o da Resolução Normativa 259 da ANS.
4. Negou-se provimento ao apelo.